Tribunal: TJSP
Processo: 1019213-80.2021.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA. Sentença de procedência. Apelo das rés e recurso adesivo da autora. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Provas essencialmente documentais. Regularidade do julgamento antecipado conhecida. Ilegitimidade passiva da corré Reis Imóveis e Empreendimentos Imobiliários reconhecida. Ré que atuou apenas como intermediadora,

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA. Sentença de procedência. Apelo das rés e recurso adesivo da autora. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Provas essencialmente documentais. Regularidade do julgamento antecipado conhecida. Ilegitimidade passiva da corré Reis Imóveis e Empreendimentos Imobiliários reconhecida. Ré que atuou apenas como intermediadora, não se cogitando falhas na prestação dos serviços de corretagem, tampouco formação de grupo econômico com a construtora e a incorporadora. Entendimento do C. STJ. Extinção da ação em relação à corretora. Corré Brink que, por outro lado, integra o grupo econômico da construtora Glass Campolim, devendo, portanto, ser mantida no polo passivo da demanda. Autora que adquiriu unidade imobiliária com características diversas daquela entregue pelas rés. Recusa da autora legítima, pois desobrigada a coisa diversa, nem mesmo ao argumento de ser mais valiosa, ex vi do art. 313, do Código Civil. Tutela de urgência confirmada. Atraso na entrega da obra injustificável. Mora comprovada. Ausência de caso fortuito ou força maior. Aplicação da Súmula 164 do TJSP: "Não constitui hipótese de caso fortuito ou de força maior, a ocorrência de chuvas em excesso, falta de mão de obra, aquecimento do mercado, embargo do empreendimento ou, ainda, entraves administrativos". Alegação de que o atraso se deveu à pandemia da Covid-19. Crise sanitária que, todavia, começou anos depois, quando já atrasada a obra. Indenização pelos lucros cessantes devida, conforme jurisprudência pacífica. Impugnação das rés à justiça gratuita concedida à autora. Rejeição. Ausência de elementos que afastem a situação de necessidade. Desnecessidade, contudo, de abertura de fase de liquidação de sentença, haja vista que a sentença apresentou todos os parâmetros para elaboração dos cálculos, meramente aritméticos. Exegese do art. 509, §2o, do CPC. Sentença parcialmente reformada.
APELO DA RÉ REIS IMÓVEIS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS PROVIDO; NÃO PROVIDO O APELO DAS RÉS GLASS CAMPOLIM E BRINK CONSTRUTORA; PROVIDO O RECURSO ADESIVO DA AUTORA.